Tribunal: CARF
Processo: 11060.720884/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.720884/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.068 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO CLAUDIO OLIVEIRA DORNELES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SEGURADO OBRIGATÓRIO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
A pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego é segurado
obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual.
PRESCRIÇÃO
Não há que se falar em prescrição, posto que esta se refere à perda da ação de
cobrança do crédito lançado e no caso em exame o crédito ainda não está
definitivamente constituído.
DECADÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Inexistindo comprovação do recolhimento antecipado sobre os fatos geradores
e fundamentação legal lançada de ofício, a decadência deve ser aplicada a luz
do art. 173, I do CTN.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Súmula CARF no 101).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.720884/2012-76
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.068 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720884/2012-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário às e-fls. 76 a 78, interposto em face do Acórdão
n.o 09-58.366 – 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 62/66) que julgou improcedente impugnação contra
o Auto de Infração AI n.o 37.337.746-0, lavrado para a exigência de contribuições
previdenciárias relativas a contribuinte individual, profissional liberal advogado, incidentes sobre
a remuneração recebida pela prestação de serviços a pessoas físicas no período de janeiro de
2007 a dezembro de 2008.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 12/15, os rendimentos recebidos de
pessoas físicas foram constatados nas Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física, sendo
que em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal não foram apurados
recolhimentos das contribuições devidas.
O contribuinte foi cientificado da autuação através de Aviso de Recebimento dos
Correios – AR em 15/03/2012 (e-fls. 45) e apresentou impugnação tempestiva em 13/04/2012, às
e-fls. 51 a 53, alegando em síntese:
- que o auto deve ser extinto, já que é “autônomo e sem vinculo a previdência
social, estando assim, desobrigado a recolhimentos previdenciário”;
- que a cobrança não pode prosperar, tampouco os juros e a multa, pois não foi
previamente notificado pela previdência social para cadastro e posterior recolhimento;
- e por fim, pede o arquivamento do processo e a isenção do recolhimento.
A seguir transcrevo a ementa do Acórdão de Impugnação, ora recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/12/2008
SEGURADO OBRIGATÓRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
A pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego é segurado obrigatório da Previdência
Social como contribuinte individual.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Para fins previdenciários, o salário de contribuição do segurado contribuinte individual
que presta serviços por conta própria é o valor da sua remuneração mensal, assim
entendida o total de seus rendimentos, observado o limite máximo previsto na
legislação, não havendo previsão legal para exclusão de qualquer valor.
A multa aplicada em conformidade com a lei não pode ser reduzida ou dispensada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.068 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720884/2012-76

O Acórdão de Impugnação foi cientificado ao sujeito passivo em 16/10/2015 (e-
fls.73/74) que interpôs o recurso voluntário de e-fls. 76 a 78, em 20/10/2015 (e-fls. 75) alegando
em síntese:
- que sua profissão não se enquadra no rol dos contribuintes obrigatórios da
previdência social;
-que no art. 216, II do Regulamento da Previdência Social as profissões ali
elencadas não se referem a profissionais liberais – advogado autônomo;
- que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal para as competências de 2009.
Requer que o recurso seja conhecido e provido para reconhecer que a profissão de
advogado exercida como profissional liberal está isenta da contribuição previdenciária por não
ser contribuinte obrigatório. Alternativamente, requer que seja reconhecido o instituto da
prescrição referente ao ano de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Prescrição - Decadência
Na peça recursal, o recorrente requer que seja reconhecida a prescrição referente
as contribuições previdenciárias lançadas e relativas ao ano de 2009, pela decorrência do prazo
superior a cinco anos.
Informo ao recorrente que a prescrição refere-se à perda da ação de cobrança do
crédito lançado, enquanto a decadência é a perda do direito de lançar, ou seja, de se constituir o
crédito tributário.
Como no caso presente o recorrente está se insurgindo contra o lançamento e,
portanto, o crédito ainda não está definitivamente constituído, não há que se falar em prescrição.
Ainda que se considerasse que o recorrente estaria tratando de decadência na sua
arguição, é de se notar que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição
da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.068 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720884/2012-76

A partir de tal entendimento, em se tratando de obrigações tributárias principais, o
critério de determinação da regra decadencial aplicável deve ser interpretado em consonância
com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150,
no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na
hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, senão vejamos:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

Não há nos autos qualquer prova de recolhimento antecipado pelo recorrente no
período do lançamento, portanto deve-se aplicar a regra contida no art. 173 inciso I do CTN.
Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme Súmula CARF no 101:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, considerando que o presente lançamento contempla as competências de
01/01/2007 a 30/12/2008, e que, o contribuinte teve ciência do mesmo em 15/03/2012, vê-se que
não há período decante, eis que não havia transcorrido o prazo decadencial de cinco anos quando
se perfectibilizou a autuação.
Contribuinte Individual – Segurado Obrigatório
Conforme o Relatório Fiscal, o crédito lançado refere-se à contribuição devida
sobre os rendimentos auferidos pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte individual,
declarados na DIRPF – Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física como recebidos de
pessoas físicas, tendo sido observado mensalmente o limite máximo do Salário de Contribuição
do segurado.
O recorrente sustenta que não é segurado obrigatório da Previdência Social por
exercer a profissão de advogado como profissional liberal autônomo.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.068 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720884/2012-76

Todavia, conforme o art. 12, inciso V, alínea “h” da Lei n.o 8.212/91, a pessoa
física que exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos
ou não, é segurado obrigatório da Previdência Social na condição de contribuinte individual,
independentemente de sua vontade, eis que a determinação é legal e não cabe escusa quanto ao
cumprimento da lei.
A seguir transcrevo o citado mandamento legal:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
Ainda de acordo com a legislação vigente, art. 28 da Lei n.o 8.212/91, parágrafo
5o, inciso III, o Salário de Contribuição do segurado contribuinte individual é o total da
remuneração percebida no mês, tanto em uma ou mais empresas, quanto pelo exercício de sua
atividade por conta própria, observando-se o limite máximo do salário de contribuição:
Lei n.o 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
[...]
§ 5o O limite máximo do salário-de-contribuição é de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta
mil cruzeiros), reajustado a partir da data da entrada em vigor desta Lei, na mesma
época e com os mesmos índices que os do reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.
Desta forma, na condição de segurado obrigatório por força de lei, o contribuinte
individual deve recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
auferida pelos serviços prestados por conta própria ou quando prestar serviços a pessoas físicas
ou a outro contribuinte individual, conforme estabelecido pelo Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, no seu art. 216, inciso II e §28:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
[...]
II - os segurados contribuinte individual, quando exercer atividade econômica por conta
própria ou prestar serviço a pessoa física ou a outro contribuinte individual, produtor
rural pessoa física, missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeiras,
ou quando tratar-se de brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.068 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11060.720884/2012-76

internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ou ainda, na hipótese do § 28, e o
facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição, por iniciativa própria, até o dia
quinze do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o
vencimento para o dia útil subseqüente quando não houver expediente bancário no dia
quinze, facultada a opção prevista no § 15; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de
2003)
[...]
§28.Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo mês, a mais
de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário-de-
contribuição, comprovar às que sucederem à primeira o valor ou valores sobre os quais
já tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite máximo do
salário-de-contribuição.(Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Destarte, não há reparo a fazer no lançamento efetuado.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 88
DF CARF MF
Original